Tribunal: TJBA
Processo: 8079139-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079134-51.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: JULIANE DA SILVA ALVES

IMPETRANTE
:
DR.
J
ULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA OAB/BA 49.493

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente presa em flagrante por suposto tráfico de drogas, sob alegação de ausência de requisitos legais para a custódia cautelar e de ilicitude das provas decorrentes de ingresso policial não autorizado em domicílio.

2.A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na apreensão de entorpecentes e utensílios relacionados ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada em domicílio, sem mandado judicial, para flagrante de tráfico de drogas, resultou em ilicitude das provas colhidas; e (ii) saber se a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP, diante das suas condições pessoais favoráveis e da ausência de elementos concretos de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a alegação de violação de domicílio exige análise aprofundada do contexto fático e das provas, o que inviabiliza seu exame na via estreita do habeas corpus.

5.A decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada. Baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, na diversidade das drogas apreendidas, sem elementos que evidenciem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

6.A paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e não há indicação de envolvimento com organização criminosa, o que reforça a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Habeas corpus conhecido em parte e ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: “1. A análise da alegação de ilicitude de provas por suposta violação de domicílio demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus. 2. A prisão preventiva deve estar amparada em fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo motivações genéricas baseadas na gravidade abstrata do delito ou na quantidade de droga apreendida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI e LXVIII e 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, § 2º, III, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 234.574 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 954.665/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no RHC 212.413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.04.2025; STJ, RHC 195.969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 807913
9
-73.2025.8.05.0000, impetrado pelo
Bel. Júlio César Miranda da Silva OAB/BA 49.493, em favor do Paciente
JULIANE DA SILVA ALVES
; indigitando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Desidério/Ba.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO PARCIALMENTE DO
WRIT
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA,
CONCEDE
A ORDEM DE HABEAS CORPUS,

para revogar a prisão preventiva de Juliane
da Silva Alves
, mediante imposição
de
medidas cautelares
diversas
,
nos termos do voto da Relatora.